Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TRABALHADOR FREELANCE. MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRANTANTE DO TRABALHADOR E DA TOMADORA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, revela-se cabível a responsabilidade civil da contratante, bem como da tomadora do serviço pela morte de trabalhador freelance, que não usava equipamento de segurança ao realizar trabalho em altura, vindo a sofrer queda que resultou em óbito.
2. Reconhecido o vínculo na prestação do serviço entre a empresa contratante e prestadora com a empresa tomadora do serviço, mostra-se correta a sentença que reconheceu a responsabilidade solidaria de ambas as empresas na reparação do dano material causado ao filho do trabalhador falecido.
3. Recurso conhecidos e não providos